Tribunal: TJPA
Processo: 0807824-73.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807824-73.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: VASCO NUNES GARCIA

AGRAVADO: IZABEL FONTES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0807824-73.2024.8.14.0000.

COMARCA: MARABÁ/PA.

AGRAVANTE: VASCO NUNES GARCIA.

ADVOGADO: ALINE GARCIA DE ALMEIDA - OAB GO48254.

AGRAVADO: IZABEL FONTES DA SILVA.

ADVOGADO: GUIOMAR MARTINS FONTES DE MORAES - OAB SP157871 e REGIANA DE CARVALHO SILVA - OAB PA25533-B.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS. BLOQUEIO PATRIMONIAL. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. DIREITO À MEAÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTOMÁTICO DESBLOQUEIO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão interlocutória que indeferiu pedido de desbloqueio de bens no âmbito de ação de reconhecimento e dissolução de união estável, com partilha de bens e alimentos.

O agravante sustenta que a sentença de mérito teria transitado em julgado, defende sua idade avançada, alegado estado de saúde fragilizado e dificuldades financeiras, pleiteando a liberação patrimonial para resguardar o mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o trânsito em julgado da sentença que reconheceu o direito à meação autoriza o automático desbloqueio de bens constritos e se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para afastar a medida constritiva, à luz da alegada vulnerabilidade do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O trânsito em julgado da sentença que reconheceu o direito à meação não implica, por si só, o levantamento automático da indisponibilidade patrimonial, especialmente quando ainda pendente a efetiva partilha dos bens comuns.

4. Persistem hígidos os fundamentos que ensejaram o bloqueio, notadamente o risco de dilapidação patrimonial e a necessidade de resguardar o direito da agravada à meação.

5. As alegações de idade avançada, dificuldades financeiras e despesas médicas não foram acompanhadas de prova robusta e contemporânea capaz de demonstrar perigo de dano irreparável ou comprometimento efetivo do mínimo existencial.

6. Ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano exigidos pelo art. 300 do CPC, não se justifica a concessão de tutela de urgência para o desbloqueio dos bens.

7. O agravo interno limita-se à reiteração de argumentos já apreciados, sem apresentação de elementos novos aptos a modificar o entendimento anteriormente firmado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O trânsito em julgado da sentença que reconhece o direito à meação não autoriza o automático desbloqueio de bens enquanto pendente a partilha. 2. A proteção à pessoa idosa não afasta a manutenção de constrição patrimonial legitimamente imposta, ausentes os requisitos da tutela de urgência.

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 300.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezenove (19) dia do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0807824-73.2024.8.14.0000.

COMARCA: MARABÁ/PA.

AGRAVANTE:
VASCO NUNES GARCIA
.

ADVOGADO:
ALINE GARCIA DE ALMEIDA - OAB GO48254.

AGRAVADO:
IZABEL FONTES DA SILVA.

ADVOGADO:
GUIOMAR MARTINS FONTES DE MORAES - OAB SP157871 e REGIANA DE CARVALHO SILVA - OAB PA25533-B.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto por VASCO NUNES GARCIA contra decisão monocrática proferida nos presentes autos, que conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo a decisão interlocutória do Juízo de origem que indeferiu o pedido de desbloqueio de bens no processo de reconhecimento e dissolução de união estável, partilha de bens e alimentos, em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Marabá/PA.

Consta dos autos que o agravante insurgiu-se contra a manutenção da indisponibilidade de seus bens, alegando que a sentença de mérito já teria transitado em julgado, bem como sustentando sua idade avançada (90 anos), estado de saúde fragilizado e dificuldades financeiras para custear tratamentos médicos, defendendo a necessidade de liberação patrimonial para assegurar o mínimo existencial.

A decisão monocrática agravada, contudo, entendeu que o trânsito em julgado da sentença não implicou o automático desbloqueio dos bens, especialmente porque foi reconhecido o direito da agravada à meação, subsistindo a necessidade de partilha e permanecendo hígidos os fundamentos que ensejaram a constrição patrimonial, notadamente o risco de dilapidação. Assentou, ainda, a ausência dos requisitos da tutela de urgência, motivo pelo qual negou provimento ao agravo de instrumento.

Inconformado, o agravante interpôs o presente Agravo Interno, no qual reitera os argumentos já expendidos no agravo de instrumento, enfatizando sua condição de pessoa idosa, a longa duração do bloqueio dos bens (desde 2019) e a suposta violação à dignidade da pessoa humana, pugnando pelo desbloqueio patrimonial ou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Regularmente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais sustentou, preliminarmente, a ofensa ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o recurso limita-se à mera repetição das teses anteriormente deduzidas, sem impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. No mérito, defendeu a manutenção integral do decisum, destacando a preclusão consumativa, a reiterada deserção de recursos interpostos pelo agravante, bem como a existência de execução de alimentos em curso e o risco concreto de prejuízo à agravada caso haja liberação dos bens constritos.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS. BLOQUEIO PATRIMONIAL. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. DIREITO À MEAÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTOMÁTICO DESBLOQUEIO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão interlocutória que indeferiu pedido de desbloqueio de bens no âmbito de ação de reconhecimento e dissolução de união estável, com partilha de bens e alimentos.

O agravante sustenta que a sentença de mérito teria transitado em julgado, defende sua idade avançada, alegado estado de saúde fragilizado e dificuldades financeiras, pleiteando a liberação patrimonial para resguardar o mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o trânsito em julgado da sentença que reconheceu o direito à meação autoriza o automático desbloqueio de bens constritos e se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para afastar a medida constritiva, à luz da alegada vulnerabilidade do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O trânsito em julgado da sentença que reconheceu o direito à meação não implica, por si só, o levantamento automático da indisponibilidade patrimonial, especialmente quando ainda pendente a efetiva partilha dos bens comuns.

4. Persistem hígidos os fundamentos que ensejaram o bloqueio, notadamente o risco de dilapidação patrimonial e a necessidade de resguardar o direito da agravada à meação.

5. As alegações de idade avançada, dificuldades financeiras e despesas médicas não foram acompanhadas de prova robusta e contemporânea capaz de demonstrar perigo de dano irreparável ou comprometimento efetivo do mínimo existencial.

6. Ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano exigidos pelo art. 300 do CPC, não se justifica a concessão de tutela de urgência para o desbloqueio dos bens.

7. O agravo interno limita-se à reiteração de argumentos já apreciados, sem apresentação de elementos novos aptos a modificar o entendimento anteriormente firmado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O trânsito em julgado da sentença que reconhece o direito à meação não autoriza o automático desbloqueio de bens enquanto pendente a partilha. 2. A proteção à pessoa idosa não afasta a manutenção de constrição patrimonial legitimamente imposta, ausentes os requisitos da tutela de urgência.

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 300.

De início, rejeito as preliminares suscitadas pela parte agravada.

Embora se alegue que o agravo interno não teria observado o princípio da dialeticidade, verifica-se que o recorrente atacou, ainda que de forma reiterativa, os fundamentos centrais da decisão agravada, insistindo na tese de que o bloqueio dos bens comprometeria seu mínimo existencial, diante de sua idade avançada e alegadas despesas médicas.

Ora, a mera fragilidade ou improcedência dos argumentos não se confunde com ausência absoluta de impugnação específica. Assim, presentes os requisitos formais de admissibilidade, conheço do agravo interno, afastando-se as preliminares levantadas, sem que isso implique, evidentemente, juízo favorável quanto ao mérito recursal.

No mérito, contudo, o recurso não comporta provimento.

A decisão agravada enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes, devendo ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

Conforme já destacado, os autos revelam que os bens do agravante encontram-se bloqueados desde 25/04/2019; sobreveio sentença transitada em julgado reconhecendo o direito da agravada à meação dos bens; o indeferimento posterior mencionado pelo agravante refere-se à petição inicial do cumprimento de sentença, circunstância que não implica, por si só, o automático desbloqueio do patrimônio, sobretudo diante da necessidade de regular partilha e da persistência dos motivos que ensejaram a constrição, notadamente o risco de dilapidação patrimonial.

O agravante, no agravo interno, limita-se a reproduzir os mesmos argumentos já analisados, insistindo na sua idade avançada e em dificuldades financeiras para custear tratamento de saúde. Todavia, tais alegações, além de genéricas, não vieram acompanhadas de prova robusta e contemporânea capaz de infirmar a conclusão anteriormente alcançada.

Ressalte-se que o ordenamento jurídico, embora sensível à proteção da pessoa idosa, não autoriza o levantamento indiscriminado de constrições patrimoniais quando ainda pendente a efetiva partilha de bens reconhecidamente comuns, sob pena de se esvaziar a utilidade do provimento jurisdicional final e violar o direito de meação da agravada, igualmente tutelado.

Ademais, como bem consignado na decisão agravada, não se encontram presentes os requisitos do art. 300 do CPC, uma vez que não há probabilidade do direito, pois o bloqueio decorre de decisão judicial válida e amparada em sentença transitada em julgado; não se evidencia perigo de dano irreparável, sobretudo diante da ausência de comprovação idônea de que o agravante esteja impossibilitado de prover sua subsistência por outros meios.

Nesse contexto, o agravo interno não apresenta qualquer elemento novo apto a justificar a modificação do entendimento anteriormente firmado, revelando-se mero inconformismo com decisão desfavorável.

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/03/2026